Tribunal: STJ
Processo: 0801085-70.2022.8.10.0031
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2813726 - MA
(2024/0458349-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: E C DA S
AGRAVANTE
: G S DA S
ADVOGADOS
: MARCIO HENRIQUE DE SOUSA PENHA - MA010595
MARCELO HENRIQUE RODRIGUES PENHA - MA028001
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
INTERES.
: H DA S P
ADVOGADOS
: LOURIVAL SOARES DA SILVA FILHO - MA019073
LAURO LIMA DE VASCONCELOS - MA013091
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INADMISSÃO DE
RECURSO ESPECIAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de agravo em recurso
especial, fundamentada na aplicação das Súmulas n. 126 e n. 7, STJ, na impossibilidade
de discussão de matéria constitucional em recurso especial e na inadmissão do recurso
especial com base no
" ", da Constituição Federal.
art. 105, inciso III, a
2. Os agravantes alegaram que o agravo impugnou todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial e sustentaram a existência de flagrante ilegalidade devido à
ilicitude da busca efetuada pela equipe policial, requerendo a absolvição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental impugnou de forma
específica e concreta todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
conforme exigido pela Súmula no 182, STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de impugnação específica e concreta aos fundamentos da decisão agravada
impede o conhecimento do recurso, conforme a Súmula no 182, STJ.
5. A concessão de
de ofício é de iniciativa do julgador e pressupõe a
habeas corpus
identificação de ilegalidade flagrante, não se prestando para contornar deficiências
processuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA54992857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/03/2026 14:41:58
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 6e6fa5d7-8e23-4457-844c-6e957451eba5

6. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica e concreta aos
fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso. 2. A concessão de
de ofício pressupõe a identificação de ilegalidade flagrante e não se presta
habeas corpus
para contornar deficiências processuais".
Dispositivos relevantes citados:
III, "a"; CPP,
-A.
CF/1988, art. 105,
art. 647
STJ, Súmula no 182; STJ, Súmula no 126; STJ, Súmula
Jurisprudência relevante citada:
no 7.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
05/03/2026
11/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54992857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/03/2026 14:41:58
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 6e6fa5d7-8e23-4457-844c-6e957451eba5

AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2813726 - MA
(2024/0458349-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: E C DA S
AGRAVANTE
: G S DA S
ADVOGADOS
: MARCIO HENRIQUE DE SOUSA PENHA - MA010595
MARCELO HENRIQUE RODRIGUES PENHA - MA028001
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
INTERES.
: H DA S P
ADVOGADOS
: LOURIVAL SOARES DA SILVA FILHO - MA019073
LAURO LIMA DE VASCONCELOS - MA013091
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INADMISSÃO DE
RECURSO ESPECIAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de agravo em recurso
especial, fundamentada na aplicação das Súmulas n. 126 e n. 7, STJ, na impossibilidade
de discussão de matéria constitucional em recurso especial e na inadmissão do recurso
especial com base no
" ", da Constituição Federal.
art. 105, inciso III, a
2. Os agravantes alegaram que o agravo impugnou todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial e sustentaram a existência de flagrante ilegalidade devido à
ilicitude da busca efetuada pela equipe policial, requerendo a absolvição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental impugnou de forma
específica e concreta todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
conforme exigido pela Súmula no 182, STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54609747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:19
Código de Controle do Documento: bb8332e8-f3d6-4905-8ec6-358bf4d155fe

4. A ausência de impugnação específica e concreta aos fundamentos da decisão agravada
impede o conhecimento do recurso, conforme a Súmula no 182, STJ.
5. A concessão de
de ofício é de iniciativa do julgador e pressupõe a
habeas corpus
identificação de ilegalidade flagrante, não se prestando para contornar deficiências
processuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica e concreta aos
fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso. 2. A concessão de
de ofício pressupõe a identificação de ilegalidade flagrante e não se presta
habeas corpus
para contornar deficiências processuais".
Dispositivos relevantes citados:
III, "a"; CPP,
-A.
CF/1988, art. 105,
art. 647
STJ, Súmula no 182; STJ, Súmula no 126; STJ, Súmula
Jurisprudência relevante citada:
no 7.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por E C DA S e G S DA S contra
decisão de minha relatoria que não conheceu de agravo em recurso especial (fls.
).
1303/1304
Nas razões (fls.
), argumentou que o agravo impugnou todos os
1329/1333
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
Alegou que, ademais, trata-se de caso de flagrante ilegalidade, em razão de
que a busca efetuada pela equipe policial foi ilícita.
Pediu o provimento do regimental para absolver os ora agravantes.
É o relatório.
VOTO
A decisão de fls.
descreveu que foram 4 (quatro) os fundamentos
1303/1304
de inadmissão do recurso especial (i) Súmula n. 126, STJ; ii) Súmula n. 7, STJ; iii)
impossibilidade de discussão de matéria constitucional em recurso especial; iv) com a
inadmissão do recurso especial com base no
“ ”, da Constituição
art. 105, inciso III,
a
Documento eletrônico VDA54609747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:19
Código de Controle do Documento: bb8332e8-f3d6-4905-8ec6-358bf4d155fe

Federal, fica prejudicada a análise do recurso especial fundado na alínea “ ” do mesmo
c
dispositivo), mas que o agravo atacou apenas 2 (dois) deles (Súmulas no 7 e no 126, STJ).
Nas razões agora veiculadas, não há raciocínio a demonstrar o desacerto do
decidido.
O ora agravante se limita a argumentar, de maneira genérica, que o agravo
impugnou todos os fundamentos, sem individualizar, porém, de que forma isso foi feito.
A ausência de oposição específica e concreta ao fundamento da decisão ora
agravada, nos termos da Súmula no 182, STJ, impede o conhecimento do recurso.
Nesse sentido são os precedentes desta Corte, v.g.: AgRg no
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
e
AREsp n. 2.345.944/SP,
27/9/2023;
AgRg no
Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de
AREsp n. 2.198.230/DF,
25/8/2023.
Por fim, conforme previsão do
-A,
e parágrafo único, do Código
art. 647
caput
de Processo Penal, a concessão de
de ofício é de iniciativa do julgador.
habeas corpus
A atuação pressupõe a identificação de razão suficiente a isso ou, em outras
palavras, de ilegalidade flagrante.
Não se presta como subterfúgio para contornar deficiência de que se reveste a
medida processual adotada pelo defensor e, assim, viabilizar, em qualquer hipótese,
especialmente naquelas manifestamente inadmissíveis, a análise do mérito.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA54609747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:19
Código de Controle do Documento: bb8332e8-f3d6-4905-8ec6-358bf4d155fe

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg nos EDcl no AREsp 2.813.726 / MA
Número Registro: 2024/0458349-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08010857020228100031 8010857020228100031
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : H DA S P
ADVOGADOS : LOURIVAL SOARES DA SILVA FILHO - MA019073
LAURO LIMA DE VASCONCELOS - MA013091
AGRAVANTE : E C DA S
AGRAVANTE : G S DA S
ADVOGADOS : MARCIO HENRIQUE DE SOUSA PENHA - MA010595
MARCELO HENRIQUE RODRIGUES PENHA - MA028001
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
CORRÉU
: V H DA C
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : E C DA S
Documento eletrônico VDA54950040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:48:02
Código de Controle do Documento: aeb72792-f9b2-4fa2-b5af-96da27676a32

AGRAVANTE : G S DA S
ADVOGADOS : MARCIO HENRIQUE DE SOUSA PENHA - MA010595
MARCELO HENRIQUE RODRIGUES PENHA - MA028001
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
INTERES.
: H DA S P
ADVOGADOS : LOURIVAL SOARES DA SILVA FILHO - MA019073
LAURO LIMA DE VASCONCELOS - MA013091
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
05/03/2026
11/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54950040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:48:02
Código de Controle do Documento: aeb72792-f9b2-4fa2-b5af-96da27676a32